Tribunal: STF
Processo: Rcl 70024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REDISTRIBUÍDO. ÍNDICE DA URP/1989. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. OFENSA AO MS 28.819. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A inicial foi proposta por Cynara Brito Mariz de Moraes, contra ato praticado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que determinou a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante.



    2. Reclamação julgada procedente para determinar o restabelecimento do pagamento da URP/1989.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado está de acordo com o MS 28.819, de minha relatoria.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão proferida no MS 28.819/DF estende seus efeitos para eventuais servidores públicos redistribuídos e que tenham sido beneficiados pelo julgado, tendo em vista que um dos pressupostos da redistribuição, previsto no art. 37, II, da Lei 8.112/1990, é a equivalência de vencimentos.



    5. Estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, tem-se configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pelo servidor.



    6. Conclusão que reside nos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimento, posto que a expressa manifestação da Administração Pública quanto a tais pontos gera expectativa legítima quanto ao conteúdo deles, no caso consubstanciada na confiança de que a equivalência será mantida, com a manutenção do pagamento da URP, na forma realizada antes da redistribuição, ainda que em ente público diverso. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.